Tribunal: TJPA
Processo: 0024376-10.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024376-10.2010.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA, ANTONIO CARLOS GOMES TAVARES, ANTONIO JAIME BARBOSA COSTA, CARLOS BENEDITO DE LIMA PEREIRA, EDINALDO BARROS MARTINS, ELENILDO HENRIQUES DA FONSECA, JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO, JOSIMAR RODRIGUES FARIAS, LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA, LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORREA, LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL, MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, OZIEL DO CARMO MELO, PAULO MARCELO DA FONSECA DIAS, RAIMUNDO NONATO MARTINS LIMA, REGINALDO BERNARDES PACHECO, VALTER OLIVEIRA SANTOS, WALTER SANDRO MEDEIROS LOPES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO POPULAR. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERDA DO OBJETO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão embargado manteve a sentença que julgou procedente a Ação Popular, para anular o ato administrativo que convocou 18 militares no processo seletivo interno para Curso de Habilitação de Oficiais-CHO de 2008, para o curso de formação aberto em 2010.

2.

Alegação de omissão quanto à tese de perda do objeto. Preliminar devidamente enfrentada no acórdão, que rejeitou a tese, sob o fundamento de que não restou configurada a ausência de utilidade e necessidade da demanda, ressaltando ainda, que o Estado apenas agiu após determinação judicial e que a tutela deveria ser confirmada em decisão exauriente.

3.

Ausência de omissão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na
19ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0828438-11.2020.8.14.0301
) opostos por
ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA E OUTROS
contra o
ESTADO DO PARÁ E ANTÔNIO ALBERANIN DE SOUSA ALENCAR
, para sanar alegada omissão no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Logo, em atenção aos princípios da legalidade, moralidade, igualdade, impessoalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença em todos os seus termos.

Em razões recursais, os embargantes afirmam que a decisão foi omissão quanto à matéria que deveria se manifestar de ofício. Alega que houve a perda superveniente de objeto da ação popular, posto que administração pública anulou o ato que convocou os 18 Bombeiros Militares para frequentarem o Curso de Habilitação de Oficiais, resultando em ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado se manifestou expressamente quanto à tese de perda do objeto, deixando de acolhê-la por considerar que não houve a demonstração da perda da utilidade e da necessidade do processo, ressaltando que a revogação do ato ocorreu apenas após a concessão da tutela judicial e que a medida deveria ser confirmada no julgamento definitivo
. Senão vejamos o que disse o julgado:

A perda utilidade e necessidade da demanda não se evidencia, considerando que Administração agiu apenas após o ajuizamento da ação, devendo ser confirmada a tutela com o julgamento definitivo do feito. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA,

Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para chegar à conclusão adotada. Deste modo, não há omissão a ser suprida, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, com o fim de rediscutir matéria já apreciada por via inadequada para tanto.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024